Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700376-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANDERSON RODRIGUES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. tendo por objeto a r. decisão proferida nos autos ação de busca e apreensão convertida em execução, sob no 0700730-28.2019.8.07.0003, que nomeou o Exequente/Agravante depositário do título e esclareceu ao credor que somente haveria expedição de alvará de levantamento caso houvesse restituição do título ao devedor. Não há pedido liminar. Inicialmente, cabe tecer alguns esclarecimentos a respeito da tempestividade do recurso. Verifico que a decisão agravada data de 20/11/2019 e a interposição do agravo de instrumento ocorreu em 14/01/2020. Friso que não houve publicação da decisão hostilizada pelo douto Juízo de origem e o Exequente/Agravante tomou ciência da decisão apenas em 10/01/2020, quando intimado a se manifestar a respeito de certidão posterior à decisão guerreada. Desse modo, mostra-se tempestivo o agravo. Dito isto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não havendo pedido de antecipação de tutela, a presente decisão serve tão-somente para conhecer do recurso. Nesse contexto, intime-se a parte agravada, para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator